Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-35.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. DANO CONCRETO. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena unificada de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, §1o, I, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. A condenação decorreu da condução de veículo automotor sob efeito de álcool, sem possuir habilitação, em via pública, realizando manobra perigosa que quase resultou em colisão com viatura policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a condução sem habilitação caracterizou o crime do artigo 309 do CTB, ante a alegação de ausência de perigo concreto de dano; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena pecuniária observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O crime do artigo 309 do CTB exige demonstração de perigo de dano, não se tratando de infração penal de natureza objetiva. O conjunto probatório comprova que o réu adentrou via pública de forma abrupta, interceptando a trajetória de viatura policial, exigindo manobra evasiva para evitar colisão, evidenciando o perigo concreto exigido pelo tipo penal.
4 - A condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, CTB) foi mantida diante da confissão do réu, dos sinais externos de embriaguez e do teste do etilômetro com resultado superior ao limite legal.
5 - A valoração negativa da culpabilidade foi considerada legítima e proporcional, pois a conduta foi praticada durante o cumprimento de pena, evidenciando desprezo pelas normas legais e pela confiança do Estado, autorizando a majoração da pena-base.
6 - A dosimetria da pena observou critérios adequados, com aplicação de fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato, como norte para o aumento decorrente da culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A configuração do crime do art. 309 do CTB exige demonstração de perigo concreto de dano, o qual se caracteriza por manobra abrupta que coloca em risco veículos ou transeuntes em via pública.
2 - A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, sem configurar bis in idem.